Tribunal: TJSP
Processo: 0026313-44.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. 1. Tratando-se de imóvel novo é a incorporadora/construtora a responsável pelo pagamento das despesas condominiais até a efetiva entrega das chaves para o adquirente. 2. É cabível a cobrança de multa moratória de débito condominial independentemente de prova de tal previsão em convenção. 3. A atualização monetária e os juros moratórios, em se tratando de despesas

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. 1. Tratando-se de imóvel novo é a incorporadora/construtora a responsável pelo pagamento das despesas condominiais até a efetiva entrega das chaves para o adquirente. 2. É cabível a cobrança de multa moratória de débito condominial independentemente de prova de tal previsão em convenção. 3. A atualização monetária e os juros moratórios, em se tratando de despesas condominiais, são devidos a partir do vencimento. 4. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 4.500,00 nos termos do art. 85 §11 do CPC.